Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701996-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: GM Comércio de Suplementos Alimentares e Artigos Esportivos Ltda Agravadas: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária GM Comércio de Suplementos Alimentares e Artigos Esportivos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0729500-43.2024.8.07.0007, assim redigida (Id. 68046403): “Na espécie, o valor da causa deve corresponder à soma do valor dos contratos de empréstimo questionados e da reparação de danos materiais, a teor do que preconiza o art. 292, incisos II e VI do CPC. Ante o exposto, com fundamento no artigo 292, §3o, do CPC, corrijo de ofício o valor da causa, que passa a ser de R$ 100.872,88 (cem mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), considerando a soma do valor dos contratos de empréstimo (R$ 3.719,35 e R$ 7.553,53) e da reparação de danos materiais (R$ 39.600,00 e R$ 50.000,00). À Secretaria para corrigir no cadastro do processo o valor da causa, como ora definido. Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "a.1) A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a imediata suspensão do empréstimo no 14225699, contratado de forma fraudulenta junto à 1a ré, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo; a.2) Suspender as parcelas vincendas do cartão de crédito da requerente, emitido pelo Banco Sicoob (1° ré), relacionadas à compra ilegal realizada na plataforma Mercado Livre, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo.” O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932). Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto os fatos descritos na exordial dependem da devida dilação probatória e, no mínimo, o exercício do contraditório, a fim de se verificar a alegada fraude bancária, de forma que a eventual falha na prestação de serviços não pode ser reconhecido apenas pelas alegações unilaterais da parte autora. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (omissis)” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68046394), em síntese, que foi vítima de trama perpetrada por terceiro. Argumenta haver percebido a realização de: a) transferências bancárias; b) pagamentos de boletos; c) celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário e d) clonagem de cartão de crédito logo após o furto do aparelho telefônico pertencente ao seu procurador. Verbera que a despeito de alcançar, o prejuízo, o montante de R$ 90.600,00 (noventa mil e seiscentos reais) a sociedade empresária Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda procedeu à restituição da quantia de apenas R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais) sem apresentar justificativa coerente. Além disso sustenta que a sociedade anônima Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamentos S/A promoveu o estorno parcial referente às compras efetuadas por meio do uso de cartão de crédito clonado, ocasião em que deixou de realizar a restituição do montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos descontos alusivos a) ao negócio jurídico de mútuo bancário supostamente celebrado e b) às parcelas decorrentes do uso do cartão de crédito clonado. A petição de interposição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Assim, este Relator determinou o aludido recolhimento em dobro (Id. 68108992) que, a seu turno, foi devidamente comprovado por meio do documento referido no Id. 68126962. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos descontos alusivos a) ao negócio jurídico de mútuo bancário supostamente celebrado mediante ilícito perpetrado por terceiro; e b) às parcelas decorrentes do uso do cartão de crédito clonado. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo de verossimilhança gerado pelos fatos articulados pelo demandante, em relação à pretensão a ser exercida, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A medida cautelar prevista no art. 300 do CPC, à vista de seu caráter instrumental, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores das medidas tipicamente cautelares, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrente nos autos do processo de origem tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que não seja exigida a satisfação de um crédito que, sob a perspectiva da demandante, não pode ser dirigido contra sua esfera jurídica. No caso em exame a recorrente alega que foi vítima de ilícito praticado por terceiro, que teria, por meio da prática de furto de aparelho telefônico, promovido a transferência de valores mantidos em sua conta bancária para contas de titularidade diversa. Além disso verbera ter havido a "clonagem" de seu cartão de crédito, com a posterior realização de inúmeras transações. Verifica-se que a agravante questionou as referidas operações por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela instituição financeira recorrida (Id. 220600207 e Id. 220600209, dos autos do processo de origem), ocasião em que foi promovida a restituição parcial do montante de R$ 49.600,00 (quarenta e nove mil e seiscentos reais) (Id. 220600208 dos autos do processo de origem) Observa-se também que a recorrente providenciou a elaboração de ocorrência policial a respeito do furto de aparelho telefônico consumado no estado de São Paulo (Id. 220598329 dos autos do processo de origem). Assim, os fatos comprovados nos autos do processo em questão são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica da recorrente. Além disso, a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, aos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pela recorrente, nos moldes da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Diante desse contexto estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida pela recorrente nos autos do processo de origem, com a finalidade de resguardar seus interesses jurídicos durante o transcurso da pretensão deduzida. As alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e revelam, ao menos momentaneamente, que foi vítima de trama perpetrada por terceiros, o que denota forte indício de que falha na prestação do serviço pela instituição financeira recorrida. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão, em caráter provisório e precário, da exigibilidade das parcelas previstas: a) no instrumento negocial no 14225699 (Id. 220596958 dos autos do processo de origem); e b) na fatura referente ao cartão de crédito, correspondente à compra no montante de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) (Id. 220600207 dos autos do processo de origem), até que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator